Tribunal: TJPA
Processo: 0810988-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810988-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALDEMIR JOSE DO ROSARIO VALE, DILIAN LIMA SOBRINHO VALE

AGRAVADO: ANTONIO MATOS TRINDADE JUNIOR, ROSA HELENA LEITE MESQUITA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM IMÓVEL. ALAGAMENTO DECORRENTE DE CHUVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DO DESCONHECIMENTO DO ALEGADO VÍCIO, QUANDO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória,
verifico haver dúvidas acerca do efetivo desconhecimento por parte dos agravantes acerca do vício apontado (alagamento do imóvel em razão de chuvas), assim como incerteza acerca da ligação entre os dois negócios jurídicos firmados em tese de forma independente, o que depende de instrução probatória e consequentemente afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória, neste momento.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID 2580975) interposto por VALDEMIR JOSÉ DO ROSÁRIO VALE e DILIAN LIMA SOBRINHO VALE, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Redibitória c/c Perdas e Danos, que movem contra ANTONIO MATOS TRINDADE JUNIOR e ROSA HELENA LEITE MESQUITA TRINDADE, em trâmite sob o nº 0827009-43.2019.8.14.0301, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos:

“I) Passo a análise do pedido de tutela provisória.

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional o art. 300 do CPC. Com efeito, prima facie, inexiste documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado pela parte autora, de modo a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida, porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito.

Prima facie, as provas dos autos indicam tratar-se de 2 negócios jurídicos distintos, em que eventual vício em um deles não tem o condão de tornar nulo o outro negócio jurídico, afastando-se qualquer nexo de causalidade.

In casu, pede a parte autora a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a devolução para ela do imóvel sito à Rodovia Augusto Montenegro, nº 3975, Torre 1-A, apto 501, Condomínio Total Life Home, bairro Tenoné, nesta cidade. Ocorre que, como adrede esposado, o alegado vício oculto existente na casa localizada no Conjunto Maguari diz respeito a outro negócio jurídico, independentes entre si, o que evidencia a não demonstração da fumaça do bom direito.

Por outro lado, certo é que o alegado vício oculto dependerá de instrução probatória, em que será verificado se a parte compradora sabia ou teria como saber acerca da situação de alagamento, ou seja, verificar o mérito quanto ao grau de desconhecimento do vício.

Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida.

II) Manifestem-se os autores em réplica, dentro do prazo de 15 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.”

O agravante alega, em suas razões (petição de nº. ID 2580975, pg. 1/10), que se encontra inequívoca a probabilidade do direito já que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi para a devolução do apartamento vendido ante o vício no imóvel adquirido, fartamente demonstrados nos autos, e o grande risco de dano à saúde do filho dos agravantes.

Em sede de tutela de urgência, pugnou pela devolução do imóvel sito à Rodovia Augusto Montenegro, nº 3975, Torre 1-A, apto 501, Condomínio Total Life Home, bairro Tenoné, de modo imediato ou, alternativamente, a intimação dos agravados para que arquem com os custos de aluguel em outro imóvel para os requerentes até o curso final da ação, visto que os agravantes estão desprovidos de capital para suportar o valor de um aluguel para sua moradia.

Em decisão de ID 2596336, indeferi a antecipação da tutela recursal, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 2210993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conforme já analisado na decisão de ID
2596336, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Desse modo, a análise do presente recurso de agravo de instrumento deve se restringir aos termos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do mérito do recurso.

Razões Recursais

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que, entendendo não restarem preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do NCPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipada.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que, de fato, não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o § 3º do supracitado artigo 300 estabelece que a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade da decisão:

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à configuração da existência de vício oculto em imóvel adquirido pelos agravantes e, ainda, ao reconhecimento de ligação entre dois negócios jurídicos realizados de forma independente entre si.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca do efetivo desconhecimento por parte dos agravantes acerca do vício apontado (alagamento do imóvel em razão de chuvas), assim como incerteza acerca da ligação entre os dois negócios jurídicos firmados em tese de forma independente, o que depende de instrução probatória e consequentemente afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

De fato, a meu ver, entendo que os elementos constantes nos autos não são suficientes a garantir, neste momento processual, sem a efetiva instrução probatória, em elevado grau de probabilidade, o nexo causal entre os negócios firmados de forma a possibilitar a anulação de um em razão de suposto vício no outro e, nem mesmo, o grau de desconhecimento do alegado vício decorrente da situação de alagamento do imóvel e, consequentemente, alterar o
decisium
denegatório da tutela antecipada.

Na hipótese dos autos, é de rigor resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório constitucionalmente assegurados aos agravados, demandando a questão de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS NO BEM – FINANCIAMENTO REALIZADO DIRETO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO CARÁTER DE ACESSORIEDADE DA RELAÇÃO ENTRE O REVENDEDOR E O BANCO –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO QUE SÃO DISTINTOS – CENÁRIO DE DÚVIDA ACERCA DOS VÍCIOS ALEGADOS QUE IMPOSSIBILITA A INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA ANTE O ESTÁGIO EMBRIONÁRIO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COM AMPLO CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
- PRECEDENTE DA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00047558520198160000 PR 0004755-85.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 19/09/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019) (grifos nossos)

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida, por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2021